Tribunal: TCU
Processo: 033.889/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicabilidade, no exercício financeiro de 2023, de normas que alteram os valores mínimos a serem empregados pela União em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), por força da Lei Complementar 200, de 30/8/2023, combinada com o disposto nos arts. 6o e 9o da Emenda Constitucional 126, de 21/12/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, acerca da aplicabilidade de normas constitucionais e legais que, no curso do exercício financeiro, majorem os valores mínimos a serem empregados pela União em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, com base no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. esclarecer ao consulente, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que mudanças nas aplicações mínimas em ações e serviços públicos exigidas pela Constituição Federal decorrentes de alterações do texto constitucional não retroagem, salvo quando houver expressa cláusula de vigência em sentido diverso, devendo ser aplicadas somente a partir do orçamento seguinte, em observância aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica, da anterioridade, do planejamento e do equilíbrio; 9.3. deferir, com fundamento no art. 91 da Resolução TCU 259/2014 c/c com o art. 163 do Regimento Interno do TCU, a solicitação de ingresso nos autos formulada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda, concedendo aos servidores listados na peça 24 acesso eletrônico integral ao presente processo; 9.4. indeferir, com fundamento nos arts. 144, §2o, e 146, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, a solicitação de ingresso nos autos formulada pela Liderança do PSOL na Câmara dos Deputados (peça 19), por ausência de legitimidade para intervir no feito, facultando-lhe, caso queira, ante o disposto no art. 4o, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 249/2012 (com as alterações introduzidas pela recente Resolução TCU 358/2023), o acesso ao presente processo após esta decisão; 9.5. dar ciência desta decisão à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, às Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e à Liderança do PSOL na Câmara dos Deputados; e 9.6. arquivar o presente processo.